Tribunal: CARF
Processo: 15465.000996/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000996/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
DALVA MOREIRA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000996/2010-43
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000996/2010-43

Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre rendimentos com exigibilidade
suspensa.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega o seguinte, em suma:
1. que é parte autora em ação movida em face da União Federal, processo n°
200151010111763, 8o Vara Federal, Seção Judiciária RJ, na qual é
questionada a tributação de IRRF sobre os vencimentos de aposentadoria,
restando determinado pelo Juizo que a fonte pagadora efetuasse o deposito
judicial do IRRF, de modo que a FAPES informou o IRRF em sua DIRF
como "Tributação com Exigibilidade Suspensa";
2. que o total depositado judicialmente alcançou o montante de R$ 12.509,58
para o IRRF sobre os rendimentos tributáveis;
3. que, uma vez comprovados os recolhimentos efetuados pela FAPES,
relativamente aos depósitos judiciais do imposto de renda retido na fonte,
deve ser retificado o lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da Impugnação
e citando decisões judiciais.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.051).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000996/2010-43

instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Segundo o Recorrente, o imposto de renda retido na fonte foi decorrente de ação
judicial em que se discutia o imposto de renda sobre sua complementação de aposentadoria.
A decisão de primeira instância decidiu pela manutenção da glosa do imposto
retido, sob o argumento de que o imposto retido fora depositado judicialmente e não poderia ser
compensado na Declaração de Ajuste Anual, por estar com a exigibilidade suspensa, em
conformidade com a Solução de Consulta Interna da Cosit no 9, de 18/03/2013.
Consoante a Solução de Consulta Interna da Cosit no 9/2013:
não se verifica concomitância entre a ação judicial e à impugnação administrativa, uma
vez que a primeira se refere à isenção do IRPF e a segunda discute o tratamento
adequado a ser dado no ajuste anual aos rendimentos com exigibilidade suspensa e seu
respectivo IRRF.
Conclui a referida Solução de Consulta:
De todo o exposto, conclui-se que:
29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito
do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total
de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Assim, entendo que não merece reparos a decisão de primeira instância, uma vez
que não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual o valor depositado judicialmente a
título de imposto de renda retido na fonte cuja exigibilidade esteja suspensa.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000996/2010-43

Fl. 80
DF CARF MF
Original